Tribunal: TJPA
Processo: 0806612-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806612-46.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON SANTOS DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio, consistente em múltiplos golpes de arma branca desferidos em via pública, após desentendimento. A decisão impugnada manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade probatória, encerramento da instrução criminal, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se houve perda da contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) saber se é possível o exame da fragilidade probatória em sede de habeas corpus; (iv) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia; (v) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise acerca da alegada fragilidade do conjunto probatório, inclusive quanto à eventual legítima defesa, demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente no modus operandi da conduta, na violência empregada e na periculosidade evidenciada, em conformidade com o art. 312 do CPP.

6. O encerramento da instrução criminal não implica revogação automática da prisão preventiva quando subsiste fundamento autônomo consistente na garantia da ordem pública.

7. O lapso temporal da custódia, por si só, não afasta a contemporaneidade quando permanecem atuais os fundamentos cautelares, sobretudo em imputação de tentativa de homicídio.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, nos termos da Súmula nº 8 do TJEPA.

9. Demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, §6º, e 319 do CPP, revela-se legítima a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciadores da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública. 2. O encerramento da instrução criminal e o decurso do tempo não afastam a custódia cautelar quando persistem fundamentos autônomos e contemporâneos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, §6º, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos doze dias do mês de maio e término aos quatorze dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador .

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON SANTOS DE CASTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da ação penal nº 0807870-05.2025.8.14.0040, manteve a prisão preventiva do paciente.

A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva, a qual estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito e em conceitos genéricos.

Alega inexistência de contemporaneidade dos requisitos da prisão cautelar, considerando que o paciente se encontra preso há aproximadamente 10 meses.

Afirma que o encerramento da instrução criminal, afasta o fundamento da conveniência da instrução.

Alega fragilidade do conjunto probatório, destacando que a prova judicializada indicaria cenário de agressões recíprocas, com possível legítima defesa, além da ausência de laudo pericial conclusivo.

Conclui que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita; e pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a confirmação da ordem em definitivo.

A liminar foi indeferida em 20/03/2026, pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, através do Ofício nº. 037/2025–2VCrim-GAB, na data de 26/03/2026, que esclareceu:

“(...) b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Destaco a última decisão que reanalisou a prisão preventiva:

Passo a fazer a reanálise da prisão preventiva, com base no que dispõe o parágrafo único do art. 316 do CPP.

A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, e os elementos colhidos ao longo da instrução não afastam tal necessidade.

Ao contrário, a prova produzida em juízo evidencia a gravidade concreta da conduta, consistente na prática de múltiplos golpes de arma branca contra a vítima, em via pública, após desentendimento banal, circunstância que demonstra elevada agressividade e risco de reiteração delitiva.

Além disso, consta que o acusado é reincidente, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de contenção de novas práticas criminosas.

Ressalto que, embora o fato tenha ocorrido em contexto de discussão, fazendo uma análise superficial, entendo que a resposta do acusado mostrou-se desproporcional, com emprego de violência intensa, o que revela periculosidade concreta.

Também não se verifica qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da prisão, sobretudo porque a instrução confirmou os indícios de autoria e materialidade já existentes à época da decretação.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso, diante da gravidade do fato e das circunstâncias pessoais do acusado. Por essa razão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – É reincidente, tem execução penal de nº 00019435120208140401 em tramitação.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – o réu foi preso no dia 13 de maio de 2025.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Foi proferida decisão de pronúncia nos autos. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da alegada ilegalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente sob os argumentos de (i)
ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar
; (ii)
ausência de contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do CPP
; (iii)
fragilidade do conjunto probatório
; (iv)
condições pessoais favoráveis
; e (v)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

Passo à análise detida das teses defensivas.

De início, no que tange à alegada
fragilidade do conjunto probatório
, notadamente quanto à afirmação de que a prova judicializada evidenciaria cenário de agressões recíprocas, com possível configuração de legítima defesa, bem como diante da suposta ausência de laudo pericial conclusivo, entendo que tal insurgência não comporta conhecimento nesta via estreita.

Com efeito, o habeas corpus, enquanto remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se presta ao reexame aprofundado do acervo fático-probatório, tampouco pode ser manejado como sucedâneo recursal, consoante orientação pacífica dos Tribunais Superiores.

Na hipótese vertente, as teses defensivas demandam incursão detida no conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, inclusive para aferição de circunstâncias fáticas controvertidas, providência incompatível com os limites cognitivos do writ, o que impede sua apreciação neste momento processual.

Quanto a alegação de
ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar
e
ausência de contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do CPP
,
não assiste razão ao impetrante
.

Na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, em 15/05/2025, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) II - (decisão na íntegra em mídia anexa) - Colhe-se dos autos de prisão em flagrante que o custodiado foi detido em estado de flagrancia. Narram os autos de prisão em flagrante que no dia 13/05/2025 uma guarnição da Policia Militar foi acionada via CADE, por volta das 09h40min, relatando uma ocorrência na Avenida C, próximo ao Bar "Esquina Bar". Ao chegarem ao local contatou que a vítima teria sofrido diversas facadas, sendo socorrida para a unidade de saúde mais próxima, mas não souberam informar para qual unidade. Os populares indicaram que o nacional Jefferson Santos foi o autor dos golpes de facas. Jefferson fora encontrado mais ou menos a quatro quadras do local, sujo de sangue. Durante a abordagem, Jefferson confirmou ser o autor dos golpes, e relatou que a vítima teria lhe batido "tapa no rosto". A faca foi encontrada a 100 metros do local do crime, no interior de uma churrasqueira, onde o autor abandonou. Em razão disso foi encaminhado até a autoridade policial para adoção das providências cabíveis.

RMP manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e não sendo o entendimento a Liberdade Provisória com monitoramento eletrônico. A defesa requereu o relaxamento da prisão por ilegalidade da prisão.

Quanto ao pedido de relaxamento baseado no transcorrer de mais de 24h para realização de audiência de custódia, entendo haver guarita. Importante se observar, ocorre quando há uma demora excessiva e injustificada na tramitação do processo, enquanto o réu está preso, tornado assim a prisão preventiva ilegal. O relaxamento visa garantir o direito a liberdade previsto na Constituição. Portanto, não há outra decisão cabível pelo narrado do que reconhecer o excesso de prazo, se estendendo ao flagrante. Desta feita, relaxo a prisão em flagrante de JEFFERSON SANTOS DE CASTRO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA por entender que há elementos suficientes para sustentar a necessidade da manutenção da custódia cautelar, uma vez que a medida constritiva, então, requer a existência de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni juris, que se representa a demonstração da prática de um crime e de indícios de autoria na pessoa do investigado, e, ainda, o periculum in mora, onde se faz necessário demonstrar que a liberdade do agente oferece risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, Art. 312). (...)”.

Em 04/02/2026, a Magistrada
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)

Dispõe a Constituição Federal, que
“ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”
(art. 5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da
instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal
ou ainda
para a garantia da ordem pública
.

Em outros termos, a custódia do agente, na presente data, interessa à persecução.
“A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução e condições pessoais negativas.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

A medida constritiva, então, requer a existência de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni juris
, que se representa a demonstração da prática de um crime e de indícios de autoria na pessoa do investigado, e, ainda, o
periculum in mora
, onde se faz necessário demonstrar que a liberdade do agente oferece risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, Art. 312).

Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime de tentativa de homicídio, há de se registrar, o elevado número de ocorrências deste tipo nesta cidade.

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“
Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva
”

(in:
Liberdade Provisória e outras medidas cautelares).

Ante o exposto
e mais do que dos autos consta
INDEFIRO
o pedido e
MANTENHO
a
Prisão Preventiva de JEFFERSON SANTOS DE CASTRO
, posto estar presente um dos motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal. (...)”

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva,
não assiste razão à defesa.

Com efeito, ao analisar o teor da decisão, verifica-se que o Juízo de origem não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, fundamentou a medida extrema em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente nas circunstâncias do fato delituoso, evidenciadas pelo modus operandi da conduta imputada ao paciente.

Consta da denúncia que o paciente teria desferido golpes de arma branca contra a vítima, a qual foi socorrida com lesões decorrentes de tais agressões, sendo o próprio paciente encontrado nas proximidades do local, com vestígios de sangue, além de ter confirmado a autoria dos fatos no momento da abordagem policial.

Tais circunstâncias, evidenciam a periculosidade do agente e justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A propósito, a decisão expressamente consignou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este último consubstanciado no risco à ordem pública diante da violência empregada na prática delitiva, em estrita observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não se verifica a alegada deficiência de fundamentação, mas, ao revés, decisão devidamente motivada, com base em elementos concretos e individualizados do caso.

De outro lado, no que se refere à alegação de que o encerramento da instrução criminal afastaria o fundamento da conveniência da instrução, igualmente não prospera.

É certo que, com o término da fase instrutória, resta esvaziado, em regra, o fundamento atinente à conveniência da instrução criminal.
Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva, quando subsistem outros fundamentos autônomos aptos a justificar a manutenção da medida, como ocorre no presente caso.

Na hipótese, conforme já destacado, a custódia cautelar encontra-se lastreada, primordialmente, na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do modo de execução do delito, fundamentos que permanecem hígidos independentemente do estágio processual.

Assim, ainda que superado o fundamento da instrução criminal, persiste o periculum libertatis sob a ótica da ordem pública, o que legitima a manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, quanto a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 10 (dez) meses, não se sustenta, uma vez que se trata de imputação por crime grave, como a tentativa de homicídio.

Com efeito, a contemporaneidade, como requisito implícito à decretação e manutenção da prisão preventiva, deve ser analisada em consonância com os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal. Não se trata, portanto, de critério meramente temporal ou aritmético, mas de aferição concreta da atualidade dos motivos que ensejaram a custódia cautelar.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A exigência de contemporaneidade refere-se à atualidade dos motivos que justificam a prisão, e não à proximidade temporal entre a prática do fato e o decreto de custódia, bastando que permaneçam presentes o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, circunstância reconhecida pelas instâncias ordinárias.”
(AgRg no RHC n. 232.894/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026.)

No caso vertente, a imputação de tentativa de homicídio revela, por si só, elevada gravidade concreta da conduta, sobretudo quando presentes elementos indicativos de periculosidade do agente, circunstância apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Ora, o decurso do tempo, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de ausência de contemporaneidade ou à revogação da prisão preventiva, especialmente quando não demonstrado qualquer fato novo capaz de afastar os fundamentos que ensejaram a custódia.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade da custódia cautelar pelos fundamentos suscitados pela defesa.

No que se refere às
condições pessoais favoráveis do paciente
, tais como primariedade e ausência de antecedentes, é firme o entendimento dos tribunais superiores e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Necessário se faz transcreve Súmula nº 8, do TJEPA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim, no que concerne à alegação de cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que o Magistrado a quo, ao proferir decisão de manutenção da custódia preventiva, consignou que o agente
“(...) oferece risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312) (...)”
. Nesse contexto, resta evidenciado que, ainda que de forma implícita, houve fundamentação suficiente a justificar a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, legitimando, assim, a manutenção da medida extrema.

Com efeito, o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exigência observada no caso concreto, diante da inadequação das medidas alternativas para resguardar a ordem pública.

Diante de todo esse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e, na parte conhecida,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026